Tribunal: TJMT
Processo: 0005117-28.2015.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
E

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005117-28.2015.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTENOR FORIN - CPF: 015.613.148-03 (EMBARGANTE), EDIVALDO OSTROSKI - CPF: 874.436.789-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OSVALDIL BOTINI - CPF: 160.537.619-15 (EMBARGADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DIAS CARVALHO - CPF: 019.313.591-48 (ADVOGADO), LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE - CPF: 002.004.191-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTENOR FORIN - CPF: 015.613.148-03 (TERCEIRO INTERESSADO), A. F. F. - CPF: 072.618.041-69 (EMBARGANTE), ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN - CPF: 776.748.711-34 (EMBARGANTE), ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN - CPF: 776.748.711-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. F. F. - CPF: 072.618.041-69 (EMBARGADO), EDIVALDO OSTROSKI - CPF: 874.436.789-91 (ADVOGADO), ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN - CPF: 776.748.711-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE - CPF: 002.004.191-88 (ADVOGADO), OSVALDIL BOTINI - CPF: 160.537.619-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADO ERRO MATERIAL – EMENTA E VOTO DISSONANTES

– VÍCIO CONFIGURADO – RECURSO ACOLHIDO.

1 – Identificado a divergência entre a Ementa e o conteúdo do Voto proferido,
impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, sem efeito modificativo, apenas para sanar o
erro material
apontado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que, por unanimidade, conheceu dos Embargos Declaratórios opostos por
Antenor Forin Filho
e
Osvaldil Botini
, porém
os rejeitou, mantendo inalterada a Decisão Colegiada (id. 200180192).

Por seus Aclaratórios, o embargante
Estado de Mato Grosso
“
visa corrigir erro material constante do acórdão, que por equívoco, constou informações que não condizem com a ação correspondente
”, eis que “
os termos lançados na aludida peça não se encaixam nos pedidos contidos no Recurso de Apelação
”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, aclarando-se o erro contido no provimento judicial (id. 201316169).

Sem Contrarrazões (id. 203438195).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório,
tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão que conheceu dos Embargos Declaratórios opostos por
Antenor Forin Filho
e
Osvaldil Botini
, porém
os rejeitou, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Já decisão contraditória é aquela que contém incoerências. A decisão omissa, a seu turno, se caracteriza quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material, por fim, é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Sem maiores delongas,
in casu
, verifico ter havido, de fato, erro material na Ementa do
decisum
eis que os termos lançados na aludida peça não se encaixam nos pedidos contidos no Recurso de Apelação.

Isso porque, conquanto a aludida Ementa tenha tratado de “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – PRISÃO INDEVIDA – ERRO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
”, a matéria vertida no feito abarcou questão alheia, qual seja, a extinção da ação monitória originária com resolução de mérito e o reconhecimento da quitação da dívida, sendo que os outrora embargantes
Antenor Forin Filho
e
Osvaldil Botini
buscavam a análise quanto à nulidade do leilão e à ilegalidade do ato de quitação da dívida, argumentando que tais questões não foram devidamente apreciadas, de modo que os presentes Aclaratórios merecem provimento.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para corrigir o erro material constante na citada Ementa do voto condutor de id.
200180192
, que passa a constar de seguinte forma:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LEILÃO E ILEGALIDADE DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – AÇÃO MONITÓRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA –AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, consoante inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2 - O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024